Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. A justiça brasileira é competente para processar e julgar pedido que possa modificar registro constante de assentamento de nascimento estrangeiro quando o requerente é domiciliado no Brasil.
2. “Nas hipóteses de reconhecimento ‘post mortem’ da paternidade, o prazo para o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar a sua parte na herança só se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de investigação de paternidade, quando resta confirmada a sua condição de herdeiro”. (REsp 1605483/MG)
3. Recurso não provido.